Tribunal: TJSP
Processo: 2157164-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de prescrição intercorrente – Inocorrência – Observância das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Execução não ficou arquivada sem manifestação por tempo suficiente para caracterizar a prescrição – Exequente deu regular

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de prescrição intercorrente – Inocorrência – Observância das teses firmadas pelo STJ em Incidente de Assunção de Competência 001 (REsp 1.604.412/SC) – Execução não ficou arquivada sem manifestação por tempo suficiente para caracterizar a prescrição – Exequente deu regular andamento à execução – Inércia não configurada – Prescrição não consumada – Recurso negado.*